Tribunal: TJDFT
Processo: 0002540-23.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002540-23.2017.8.07.0012 RECORRENTE: CLEDILSON DA COSTA PIRES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO DE TIPO. NÃO CONSTATAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O erro de tipo consiste na falsa percepção da realidade, recaindo sobre os elementos que compõem a figura típica de um crime. Ou seja, ocorre quando o agente não tem a consciência de que pratica uma infração penal. 2. Não configura erro de tipo, nem há que se falar em ausência de dolo quando o acusado apresenta, voluntária e espontaneamente, CRLV cuja aparência chama a atenção dos policiais, por estar amassado, velho e com numeração esvanecida, além de ser encontrado pelos policiais dentro do veículo um segundo CRLV, totalmente em branco e, ambos, falsos, consoante Laudo de Perícia Criminal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 44, §3o, do Código Penal, ao argumento de que, para indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a turma julgadora não adotou fundamentação idônea para negar-lhe referido benefício, principalmente por não ser reincidente específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 44, §3o, do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que deve ser indeferido tal pleito se "as peculiaridades do caso concreto (...) evidenciam, à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, que a substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos não se mostra medida socialmente recomendável" (AgRg no AREsp 1762963/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 12/3/2021). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015